Tribunal: TJBA
Processo: 8004032-78.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004032-78.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO MARTINS

Advogado(s)
:
PAULO MARTINS SMITH

APELADO: ALEX SANDRO NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL LUZ NABUCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE CPF. SUPOSTA ABERTURA DE PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DA INVERSÃO PREVISTA NO CDC. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A EXISTÊNCIA DE CNPJ EM NOME DO AUTOR OU REFLEXOS EXTERNOS DO ALEGADO USO DE DADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DE REGISTRO EMPRESARIAL E SUSPENSÃO DE COBRANÇAS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER OS PEDIDOS INIBITÓRIOS SEM PROVA DA EXISTÊNCIA DOS PRÓPRIOS ATOS A SEREM DESCONSTITUÍDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004032-78.2020.8.05.0103, em que figura como apelante, Roberto Martins, e, apelado, Alex Sandro Nunes dos Santos.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.